Tribunal: TJDFT
Processo: 0708521-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708521-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALERIA CHIANCA TOSCANO DA FRANCA D E S P A C H O Ciente da petição e dos documentos apresentados ao ID 47324963. Nada a prover. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator